Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ÓRGÃO: CAMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0728543-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA e STHEPAHNIE LETICIA DA SILVA MENDES, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina – DF, e como ilegal a inviabilidade de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva de ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA (Processo no: 0705197.10.2020.8.07.0005). Asseveraram os impetrantes que o interessado Italo foi preso, no dia 7-agosto-2020, e, desde tal data, a autoridade policial negou à Defesa técnica acesso aos autos, alegando que o inquérito policial tramita em segredo de justiça, e disponibilizando somente cópia do mandado de prisão. Informaram que formularam pedido de habilitação nos autos, na qualidade de advogados, mas não foi apreciado, em que pese terem sido realizadas diversas tentativas perante a autoridade judiciária indicada coatora. Alegaram violação ao direito de defesa, garantido no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como à prerrogativa dos advogados de examinarem, em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, garantia no artigo 7o, inciso XIV, do Estatuto da OAB e na Súmula Vinculante n. 14. Pleitearam, liminarmente, o acesso à representação da autoridade policial e da decisão que concedeu a prisão preventiva. A liminar foi indeferida em Plantão (ID 18534509). Despacho concedendo prazo de 48 h para juntada de documentos conforme ID 18602670. É o relatório. Decido. O mandado de segurança demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial. Verifica-se que não foi observado pelos impetrantes o prazo de 48 h para juntada de documentos, conforme certidão emitida pelo sistema PJE. Outrossim, foi informado em sede de Mandado de segurança 0728927-65 a informação de que não há mais sigilo/segredo de justiça, inclusive, sendo retirado o sigilo acerca de eventuais mandados de prisão em aberto, em relação aos autos 0705197.10.2020.8.07.0005. ISTO POSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator